Tribunal: TJDFT
Processo: 0718025-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0718025-34.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KESIA ALVES BATISTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração propostos pela autora com pedido de efeitos infringentes. Assim, intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. I. Brasília, 1 de setembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator